Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação cominatória. Direito à saúde. Objeto. Fornecimento de medicamento. Fármaco: bisaliv power full. derivado da cannabis. Tratamento de fibromialgia e dor crônica. Paciente. Carência de recursos. Impossibilidade de aquisição. Fornecimento pelo estado. Ação aviada em face do distrito federal. Fármaco com autorização de importação excepcional pelo órgão competente. Medicamento não padronizado e distribuído no ambiente do sus. Fármaco não compreendido no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do ministério da saúde para tratamento da enfermidade (lei n. 8.080/90). Preceituação. Direito fundamental. Dever do estado. Inoponibilidade. Aquisição. Óbice. Medicação de alto custo. Existência de fármacos alternativos disponíveis de eficácia similar ou superior. Nota técnica do natjus desfavorável. Indicação técnica do medicamento não comprovada. Evidências científicas de eficácia. Ausência. Recomendação de incorporação. Conitec. Ausência (stf, tema no 6, re no 566.471, e tema no 1.234, re no 1.366.243). Paciente carente de recursos. Impossibilidade de aquisição por meios próprios. Fornecimento pelo estado. Pressupostos não integralmente atendidos (stj, resp 1.657.156/rj, tema 106). Fornecimento. Fomento. Impossibilidade. Pedido rejeitado. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando, em sede de antecipação de tutela, a cominação ao ente distrital da obrigação de fornecer à apelante os medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20mg/ml, THC
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à perquirição acerca da imprescindibilidade e viabilidade de fomento do medicamento prescrito para tratamento das enfermidades que afligem a autora, conquanto não incorporados aos protocolos clínicos do SUS, não obstante haja autorização de importação excepcional do produto conferida pela ANVISA.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
4. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas do paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional.
6. A despeito da incapacidade financeira da paciente e de sobejar indicação médica circunstanciada no sentido de que o fármaco prescrito é necessário para tratamento da enfermidade que a aflige, e ainda que patenteado que o medicamento possui autorização de importação excepcional conferida pelo órgão competente, não sendo dispensado no ambiente do sistema público de saúde, sobejando que subsistem fármacos indicados para tratamento da mesma enfermidade com resultados tão ou mais eficazes, aliado ao fato de que a eficácia do medicamento prescrito não tivera sua eficácia comprovada com base evidências científicas para o uso prescrito, não se aperfeiçoam os requisitos necessários para que o óbice administrativo seja suplantado e cominado ao Poder Público a obrigação de fomentá-lo.
7. A ausência de tratamento medicamentoso eficaz com fármacos regularmente incorporados ao sistema de saúde público e regularmente dispensados, não derivando de omissão da administração, mas de ausência de opção terapêutica para a situação clínica da paciente do SUS, inviabiliza que seja cominada ao poder público a obrigação de fomentar o insumo medicamentoso prescrito, ainda que lastreado em indicação do médico que a assiste e possuindo autorização de importação excepcional pelo órgão competente, mas ainda não incorporado ao sistema público de saúde, quando insubsistentes estudos técnicos atestando a indicação do fármaco para a situação clínica que apresenta e indicação de incorporação advinda da CONITEC e, de outra parte, subsistente pronunciamento desfavorável à preceituação advinda do órgão de assessoramento do juiz - NATJUS (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
8. A ausência de tratamento medicamentoso eficaz com fármacos regularmente incorporados ao sistema de saúde público e regularmente dispensados, não derivando de omissão da administração, mas de ausência de opção terapêutica para a situação clínica da paciente do SUS, inviabiliza que seja cominada ao poder público a obrigação de fomentar o insumo medicamentoso prescrito, ainda que lastreado em indicação do médico que a assiste e autorizado excepcionalmente para comercialização no país, mas ainda não incorporado ao sistema público de saúde, quando insubsistentes estudos técnicos atestando a indicação do fármaco para a situação clínica que apresenta e indicação de incorporação advinda da CONITEC e, de outra parte, subsistente pronunciamento favorável desfavorável à preceituação advinda do órgão de assessoramento do juiz - NATJUS (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
9. Em conformidade com os requisitos para fornecimento, pelo estado, de fármaco licenciado mas não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamentos realizados sob a fórmula da repercussão geral – Temas 6 e 1.234 -, em havendo negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe ao demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, estando-lhe afetado, ademais, o ônus de evidenciar a segurança e eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, resultando que, não subsistindo comprovação dessas condições, inviável que o pedido cominatório formulado em ambiente judicial seja acolhido.
10. O direito à saúde, ainda que se revele como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, não traz consigo caráter absoluto, devendo ser apreendido na dimensão que lhe assegura tanto a efetividade quanto a subsistência em face da coletividade, emergindo dessa apreensão que, postulando a parte autora medicamento que, embora possa apresentar bons resultados, não encontra amparo em estudos particularizados, e sobejando fármacos igualmente eficazes e inexoravelmente disponíveis na rede pública, deve o pedido cominatório formulado visando ser contemplado com a dispensação do específico fármaco que lhe fora prescrito ser rejeitado, ainda que preceituado pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.